Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723395-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA LAHORGUE DE ORTEGAL TERRA FERREIRA AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA Despacho 1. Agravo interno interposto por Patrícia Lahorgue de Ortegal Terra Ferreira (ID no 38199338) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 37343297, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO